Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUDICLEY PIMENTEL LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de denunciação à lide no bojo da ação de cobrança ajuizada por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO 9. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de cobrança de taxa condominial relativa a imóvel de propriedade de EUDICLEY. Em contestação, EUDICLEY alegou que cedeu os direitos aquisitivos do imóvel a MAICON MACHADO DOS SANTOS e requereu sua denunciação à lide. Ao final, requereu “seja a ação declarada totalmente improcedente e a condenação do Autor e do denunciado nos consectários legais”. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que não haveria provas de que EUDICLEY teria comunicado ao Condomínio a transferência de titularidade do imóvel para terceira pessoa, além do fato de permanecer como proprietário junto ao registro imobiliário. Nas razões recursais, sustentou que o período compreendido na cobrança corresponde exatamente às parcelas vencidas a partir da transferência dos direitos sobre o imóvel e que o condomínio teria ciência do negócio jurídico, posto que o denunciado teve livre acesso às suas dependências. Argumentou que o acatamento da denunciação traria economia processual, na medida que solucionaria as duas lides simultaneamente. Requereu “a atribuição de efeito suspensivo ao presente feito, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, do Código de processo civil, com objetivo de suspender a decisão que indeferiu a denunciação e determinou o julgamento antecipado com conclusão para sentença, consequentemente, citar o denunciado para, querendo se defender; subsidiariamente designar audiência de instrução prévia antes de decidir sobre a denunciação almejada”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Em contestação (ID 143420005), alega a parte requerida as preliminares de ilegitimidade passiva, indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita e denunciação à lide. (...) Quanto à discussão acerca da denunciação à lide, consistente na inclusão do Sr. Maicon Machado dos Santos no polo passivo da ação - o qual seria o possuidor do imóvel descrito nos autos - deve-se observar que o instrumento particular de cessão de direito, obrigações e vantagens (ID 143420007) não tem o condão de eximir o proprietário do imóvel ao pagamento das taxas condominiais, pois o ajuste somente tem validade entre os contratantes. A obrigação de pagar a dívida condominial, enquanto não tem o condomínio conhecimento acerca da transferência do bem, permanece com a pessoa que figura no registro imobiliário como proprietário. Na espécie, verifica-se que o autor é titular do domínio do bem citado, conforme comprova a certidão de matrícula do bem imóvel (ID 120073610). Outrossim, não houve qualquer comprovação de que o condomínio foi informado acerca da transferência da propriedade. Ante o exposto, rejeito a preliminar de denunciação da lide.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros em que o réu, buscando precaver-se em ação de regresso, instaura uma lide secundária à ação principal. As hipóteses de cabimento estão previstas no art. 125, do Código de Processo Civil: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” No presente caso, cuida-se de ação de cobrança por taxas condominiais ajuizada em desfavor daquele que figura como proprietário do imóvel no caderno imobiliário e, consequentemente, responsável direto pela obrigação. O agravante sustentou que, pelo contrato firmado entre ele e o cessionário, este ficou obrigado a pagar as taxas condominiais, além do financiamento do imóvel junto ao agente financeiro. A situação não se enquadra na previsão legal para admitir a denunciação da lide e de sorte que não haveria empecilho a eventual ação de regresso autônoma caso o requerido seja vencido. Nesse sentido, a jurisprudência desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse. 2. As condições da ação devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. 3. Havendo notícia nos autos de que o Apelante adquiriu os direitos sobre o imóvel que gerou as despesas condominiais, não há que falar em ilegitimidade dele para figurar no polo passivo de demanda ajuizada para a cobrança dos débitos relacionados ao bem. No caso, a preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual não merece ser acolhida. 4. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e, a esse respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denunciação da lide somente é obrigatória quando houver previsão legal ou contratual de indenização regressiva do vencido, com fulcro no princípio da economia processual. 5. Incabível, portanto, a denunciação da lide quando se funda apenas na pretensão de direito de regresso genérico, e não na efetiva obrigação contratual de ressarcimento pela eventual condenação a ser suportada pelo Condômino. 6. Consoante dispõe o artigo 1.345 do Código Civil, "O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.". 7. Incontroverso nos autos que, em razão do distrato entre as partes, não houve imissão na posse por parte do Apelante, bem como que o Condomínio Autor sabia dessa circunstância. 8. Apesar de cientificado sobre a ausência de imissão na posse por parte do Apelante e de admitir como responsável pelos débitos a real possuidora do bem, o Condomínio Recorrido prosseguiu com a demanda em desfavor do Recorrente. 9. As particularidades do caso concreto evidenciam que o pagamento das citadas taxas condominiais constitui responsabilidade da promitente vendedora, não sendo o Apelante o responsável por seu adimplemento. 10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1435536, 07050064720208070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 886), firmou o entendimento de que o adquirente sem título registrado pode figurar no polo passivo da ação de cobrança das contribuições condominiais, porém sujeito a duas condições: a) que esteja na posse da unidade e; b) a ciência inequívoca do condomínio quanto à transferência dos direitos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.) Em que pese a afirmação do agravante de que o condomínio foi cientificado da transferência dos direitos aquisitivos sobre o bem, não se desincumbiu de comprovar sua alegação até o momento. Limitou-se a afirmar que o cessionário reside no imóvel e tem acesso às dependências do condomínio. Assim, em seu entendimento, seria presumível que o condomínio tomou ciência do negócio jurídico. Contudo, essa presunção não se mostra verossímil, haja vista que inúmeras situações concretas poderiam levar a terceira pessoa, não proprietária, estivesse na posse direta da coisa, tais como eventual contrato de locação, comodato e etc. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator